Tribunal: TJES
Processo: 0014592-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014592-85.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CONDUTA IMPUTADA QUE NÃO CONFIGURA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
” (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018). Precedente TJES.

2
.
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”. Precedente TJES.

3.
In casu,
em que pese a
multa administrativa tenha sido aplicada em decorrência de suposta
apuração de prática de infração à legislação consumerista, escorreita a r. sentença em reconhecer a nulidade do
ato administrativo (no bojo do p
rocesso administrativo nº 1350/2010), à razão de ausência de “
motivo” para a aplicação da multa estabelecida pelo Procon, uma vez que restou configurada a decadência do direito do consumidor em reclamar o vício do produto adquirido.

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recorre a Municipalidade a reforma da sentença de fls. 413/414 que, nos autos da “
ação anulatória com pedido de tutela de urgência
” ajuizada por HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, julgou procedente o pedido autoral para anular a decisão administrativa e a multa dela derivada no bojo do Processo Administrativo 1350/2010.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da r. sentença para afastar a ocorrência da decadência do direito de reclamar do consumidor, e, via de consequência, manter a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Para tanto, sustenta que o consumidor não se quedou inerte até a formulação de sua reclamação junto ao Procon, uma vez que, supostamente, levou o produto até uma assistência técnica dentro do prazo da garantia contratual.

Pois bem.

Em verdade, o que se pretende verificar é se a multa estipulada no Processo Administrativo 1350/2010 se deu de forma motivada, uma vez que a ausência de motivos enseja a nulidade do ato administrativo, dentro da análise da legalidade do ato a ser aqui realizada.

Inicialmente, impede dizer que não é dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência firmada do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que,
“no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade”
(MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018).

Nesse contexto, como cediço, trata-se o “motivo” das razões de fato e de direito que ensejam a atuação estatal quanto da edição do ato administrativo.

Segundo Maria Sylvia Di Pietro
[1]
,
“motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato. (...) A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo.
”

Na hipótese, colhe-se dos autos que a sentença vergastada declarou nulo o ato administrativo (Processo Administrativo 1350/2010), diante da ausência de “motivo” para a aplicação da multa estabelecida pelo Procon, senão vejamos:

“(...) Aplicando o esquadro jurídico acima ao caso concreto, observo que a parte consumidora, em 29/11/2006, adquiriu um Notebook HP Pavilion série dv6000, fornecido pela parte autora. Como se vê, na reclamação de fls. 34/v, desde a aquisição do bem, este já apresentava defeitos. No entanto, somente foi exercido o direito de reclamação, por meio do Procon, no dia 12.05.2010. Ou seja, na data da reclamação, já avia ocorrido o decurso do prazo decadencial para o exercício do direito de reclamação, mesmo que se adote o prazo mais extenso do artigo 26, do CDC.

Diante disso, vejo que o Processo Administrativo n
o
1350/2010 foi instaurado e concluído sem base legal, pois o direito de reclamação que o deflagrou já havia caducado. Assim, merecerá guarida a pretensão autoral, com base no acolhimento do argumento a respeito da decadência, dispensando-se a análise dos demais tópicos da exordial.

Diante do exposto, ACOLHO a pretensão formulada na peça vestibular para ANULAR a decisão administrativa e a multa dela derivada no bojo do Processo Administrativo n
o
1350/2010. (...)”

Dessa forma, verifica-se que o Juízo singular acertadamente restringiu-se ao exame da legalidade do ato, decidindo pela sua anulação, porquanto ausente um dos elementos do ato administrativo, qual seja, o “motivo”, não havendo falar em violação do princípio constitucional da separação de poderes.

Tal entendimento, aliás, está em consonância com a forma vem se manifestando esse Egrégio Tribunal, conforme se vê:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.
2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: Apelação Cível 0011822-85.2018.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Dje 24/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

De mais a mais, rememoro que a multa administrativa aplicada em desfavor da apelada, no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), decorreu de apuração da prática de infração à legislação consumerista, uma vez que, supostamente, o consumidor encaminhou o produto adquirido para a assistência, deixando a apelada de sanar o vício apresentado.

Mais precisamente, conforme se extrai do processo administrativo colacionado aos autos (fls. 34/41), foi utilizado como motivo ensejador da multa que:

“(...) Em síntese, demonstra o relato inicial que o produto em questão teria apresentado vício de qualidade, e que apesar de possuir garantia estendida e seguros contra os danos possíveis, este não foi reparado. Amparado pelo que assevera o art. 13 do CDC, foi requerido a restituição de todos os valores pagos, e não há nos autos provas consubstanciais da solução da lide. Presume-se, portanto, que o produto permanece com vício, sem reparo, e o consumidor prejudicado sem receber um novo produto como lhe é devido. Destarte a nítida infração à Legislação Consumerista, há que se falar com aplicação de multa. (...)”

Entretanto, ao que se percebe, as alegações utilizadas pelo Procon no bojo do processo administrativo não guardam relação com a documentação acostada aos autos e utilizadas pelo Juízo
a quo
como fundamentação para reconhecimento da decadência do consumidor no seu direito de reclamar o vício do produto.
Isso porque a documentação apresentada pela empresa apelada foi inequívoca em demonstrar que o consumidor adquiriu o notebook em
29/11/2006
, vindo a reclamar junto ao Procon Municipal
apenas na data de 12/05/2010
-
quando já estava, inclusive, o equipamento fora de garantia -,
o que configura o decurso do prazo decadencial disposto no art. 26, do CDC. Veja-se:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Ademais, restou incontroverso, conforme as declarações do consumidor (fl. 34), que a constatação do vício se deu desde a aquisição do produto, o que por si só afasta a possibilidade de aplicação do prazo decadencial mais extenso do mesmo dispositivo legal.

Não é demais destacar, aqui, que conquanto sustente a Municipalidade Apelante não ter o consumidor ficado inerte até a formulação de sua reclamação junto ao Procon, já que, conforme reclamação acostada às fls. 34, seria possível constatar ter ele, logo após a aquisição do produto e surgimento do defeito de fabricação, levado o produto até a assistência técnica, não foi acostada prova alguma quando a isso, o que induz à constatação de que, de fato, articulou sua insatisfação muito tempo após o decurso do prazo decadencial previsto em lei.

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o Juízo singular ao reconhecer a decadência do direito de o consumidor reclamar o vício do produto adquirido e, via de consequência, constatado o vício no elemento motivo, declarar a nulidade da decisão administrativo e a multa derivada no bojo do processo administrativo n
o
1350/2010.

Assim, em que pese as irresignações do ente apelante, não vislumbro reparos a serem feitos na r. sentença vergastada que agiu nos limites do controle de legalidade do processo administrativo que a lei permite.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE NEGO
provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

[1]
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. – 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 487.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)